Tribunal: STF
Processo: HC 103571
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
E MENTA : HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA BASE. CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQÜÊNCIAS ESPECIALMENTE GRAVES. OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PROPORCIONALIDADE. REINCIDÊNCIA. PROVA. EXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 


1. O cálculo da pena-base teve por fundamento um juízo de proporcionalidade em relação às circunstâncias e consequências concretas do crime de roubo qualificado tentado praticado pelo paciente e seus corréus. 




2. A reincidência está devidamente comprovada por folha de antecedentes criminais constante dos autos de origem, incidindo nos termos do art. 67 do Código Penal. 




3. Ausente ilegalidade no cálculo da pena. 




4. Ordem denegada.